Tribunal: CARF
Processo: 13884.903736/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.903736/2010-65
RESOLUÇÃO
3202-000.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da Declaração de Compensação de débitos de CIDE-Royalties
(PER/DCOMP) no 19035.29659.170308.1.7.04-7585, e-fls. 219-222, para aproveitamento do saldo
do crédito relativo ao Pedido de Restituição de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep –
Importação de Serviços no valor de R$ 667.443,60 (PER/DCOMP no 18184.00849.200208.1.7.04-
8798).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903736/2010-65
2
O referido crédito está sendo discutido nos autos do processo
no
13884.903589/2010-23, ao qual este está apensado.
A recorrente pleiteia a restituição alegando que, em virtude de contratos,
supostamente, de resseguro firmados com a seguradora ECC Insurance & Financial Company
Limited, com sede nas Ilhas Cayman, teria recolhido o PIS – Importação de Serviços na
competência dezembro de 2004 sobre o valor total do prêmio de resseguro, sem aplicar a redução
da base de cálculo prevista no §1o do art. 7o da Lei no 10.865/2004. Assim, o valor devido seria R$
58.038,57, e não R$ 725.482,17. A diferença é que a recorrente pretende ver restituída.
Ao analisar o pleito, a Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos
indeferiu o direito creditório por considerar que se trata de seguro, e não de resseguro, de
maneira que não restou comprovada a existência de pagamento a maior. Dessa forma, também
não foi homologada a compensação declarada.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, em que argumenta, em
síntese, que suas operações com a ECC Insurance & Financial possuem natureza de resseguro, mas
que, ainda que não assim não fosse, fazem jus à redução de base de cálculo por força do §2o do
art. 7o da Lei no 10.865/2004, vez que os contratos de seguro não teriam sido incluídos no valor
aduaneiro.
A 5a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-96.126, considerou a
impugnação improcedente, decisão da qual a recorrente foi cientificada em 08/11/2019.
Irresignada, em 09/12/2019, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 387-400, em que
argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido:
1. Inovou a discussão posta nos autos, trazendo fundamento diverso daquele
usado pelo despacho decisório para não homologar as compensações, sendo,
por isso, nulo;
2. Desconsiderou as provas juntadas aos autos, que evidenciam que houve o
recolhimento do PIS-Importação em valor superior ao devido e em razão do
contrato analisado nestes autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.467 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.903736/2010-65
3
Como visto, o crédito utilizado na Declaração de Compensação objeto destes autos
está sendo discutido nos autos do processo no 13884.903589/2010-23, ao qual este está
apensado. Dessa forma, entendo que a decisão proferida naquele deve ser refletida neste
processo.
Assim sendo, considerando:
i. que este processo se encontra apensado ao processo no
13884.903589/2010-23; e
ii.
que o processo no 13884.903589/2010-23 foi convertido em diligência.
Voto para que o julgamento deste processo seja convertido em diligência,
exclusivamente para que ele a ele se junte o resultado da diligência realizada no âmbito do
processo no 13884.903589/2010-23.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 287
DF CARF MF
Original